Tribunal: TJBA
Processo: 0301197-95.2013.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301197-95.2013.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE UGO FRANCA LEITAO e outros (3)

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE DE CARVALHO FRANCA, MIGUEL ANGELO DE CARVALHO FRANCA, JEORGEANE LOPES DA SILVA, LAIRTON AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO, NARA SANTOS FONTES, RAFAELA MARIA DA CONCEICAO SILVEIRA GOMES, ALEXANDRE HERMES DIAS DE ANDRADE SANTOS

APELADO: THANIA LUZIA SILVEIRA RIBEIRO PESSOA e outros (3)

Advogado(s)
:
NARA SANTOS FONTES, LAIRTON AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO, JEORGEANE LOPES DA SILVA, RAFAELA MARIA DA CONCEICAO SILVEIRA GOMES, FRANCISCO JOSE DE CARVALHO FRANCA, MIGUEL ANGELO DE CARVALHO FRANCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINAR RECURSAL DE ILEGITIMIDADE DA REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. REJEITADA. TERMO DE INVENTARIANTE COLACIONADO.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. MANDATO EXTINTO PELA MORTE DO
OUTORGANTE
. SUBSTABELECIMENTO POSTERIOR
AO FALECIMENTO
. NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
DECLARAÇÕES NO JUÍZO CRIMINAL QUE CONTRARIAM A NARRATIVA DA DEFESA NESSES AUTOS.
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO
PRINCIPAL NÃO PROVIDO. APELO ADESIVO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que declarou a nulidade de negócios jurídicos de compra e venda de imóveis realizados por
José Ugo França Leitão
,
mediante substabelecimento de procuração outorgada por Osvaldo Alves da Silveira, já falecido à época das alienações
. O recurso adesivo da autora pleiteia a condenação dos réus por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão: (i)
reexaminar a preliminar de ilegitimidade ativa da representante do espólio autor (ii)
definir se os negócios jurídicos de compra e venda de imóveis, celebrados por substabelecido após a morte do mandante, são válidos; (ii
i
) estabelecer se a conduta dos réus, ao alegarem desconhecimento do óbito, configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A representante do espólio é inventariante, não importando se ao tempo da propositura da ação ainda não estava investida nessa condição, o importante é que sanou a representação antes da sentença, pelo que resta rejeitada a preliminar. Ademais, diga-se, não houve prejuízo algum ao processo, já que a pessoa é herdeira e não houve insurgência dos demais herdeiros quanto à sua representação nesses autos.

O artigo 682 do Código Civil dispõe expressamente que o mandato cessa com a morte do mandante, tornando nulo o ato praticado posteriormente pelo mandatário ou substabelecido.

A outorga de escritura pública de compra e venda de imóveis após o óbito do mandante constitui ato jurídico nulo, pois inexiste poder de representação válido.

A invocação da teoria da aparência e da boa-fé não prospera quando comprovada a ciência inequívoca do falecimento, conforme depoimentos, participação no inventário e condenação criminal dos réus por estelionato em razão dos mesmos fatos.

A alegação de desconhecimento do óbito é contraditada por provas documentais e testemunhais, afastando a presunção de boa-fé.

A caracterização da litigância de má-fé exige dolo específico e prejuízo processual à parte adversa, elementos demonstrados nos autos, autorizando o provimento do adesivo e reforma da sentença nesse ponto.

Majoração da verba honorária sucumbencial;

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo principal não provido. Apelo adesivo provido
.
Honorários sucumbenciais majorados.

Tese de julgamento
:

A autora é inventariante, ainda que não fosse quando da impetração da ação, houve a correção da representação antes da sentença. Não há se falar em ilegitimidade ativa.

O mandato extingue-se com a morte do mandante, sendo nulos os negócios jurídicos praticados posteriormente por mandatário ou substabelecido.

A teoria da aparência e a boa-fé objetiva não legitimam negócios realizados com ciência do falecimento do mandante.

A litigância de má-fé exige dolo específico e prejuízo à parte contrária, hipótese dos autos. Há prova de que a narrativa da defesa dos réus nesses autos não guarda respeito com a verdade e com a prova de que houve subversão dos fatos, a teor das declarações havidas na ação penal, na qual os réus restaram condenados.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 682, II; CC, art. 167, IV; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA - Apelação: 05065984820188050039, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 06/04/2022;
TJ-MG, AI nº 28217205020228130000, Rel. Des. Jair Varão, j. 20.03.2023; TJ-RS, AC nº 70061588687, Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra, j. 30.10.2014; TJ-GO, AC nº 0430098-93.2015.8.09.0051, Rel. Des. William Costa Mello, j. 03.04.2024.
TJ-MG - AI: 10000205814684001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0301197-95.2013.8.05.0146, em que figuram como Apelantes,
José Ugo França Leitão, Miguel Ângelo de Carvalho França e Berto Carlos Araújo Carvalho
e, como Apelado,
Thania Luzia da Silveira Ribeiro Pessoa
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS
, mantendo a sentença pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04